Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-96.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600534-96.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600534-96.2024.6.16.0195
que julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar anteriormente deferida e,
com amparo no art. 36, § 3º, da Res. 23610/2019-TSE, aplicou aos representados, tendo em vista o
número de publicações (trinta e nove) multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
(Representação ajuizada pela coligação Pra Continuar A Ser Joia, em face de Kleybson Baima
Torres, Luiz Kowalski e Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira, MPB, Quatro Barras
do município de Campina Grande do Sul/PR. Aduz em síntese, que os requeridos veicularam
diversas propagandas sem que constasse o nome do candidato a vice da chapa; que foram 39
veiculações com tal irregularidade; que a ausência de menção ao nome do vice-prefeito da chapa
ofende o disposto no art. 36, §4º, da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ KOWALSKI (RECORRENTE)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
KLEYBSON BAIMA TORRES (RECORRENTE)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - QUATRO BARRAS -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS /
SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS -
PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS /
SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS -
PR (RECORRIDA)

JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ KOWALSKI (RECORRIDO)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
KLEYBSON BAIMA TORRES (RECORRIDO)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - QUATRO BARRAS -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482645
30/04/2025
09:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44482645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.803

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600534-96.2024.6.16.0195 – Quatro Barras
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB /
PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - QUATRO BARRAS - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRENTE: KLEYBSON BAIMA TORRES
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRENTE: LUIZ KOWALSKI
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRIDO: KLEYBSON BAIMA TORRES
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRIDO: LUIZ KOWALSKI
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRIDA: PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB /
PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DO
NOME
DO
VICE-PREFEITO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
REFORMA

Num. 44482645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por Kleybson Baima Torres, Luiz Kowalski e Comissão
Provisória do Partido da Mulher Brasileira – PMB Quatro Barras e pela COLIGAÇÃO “PRA CONTINUAR
A SER JOIA” em face da sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação
eleitoral, reconhecendo a realização de propaganda eleitoral irregular em razão da ausência do nome do
candidato a vice-prefeito em materiais de campanha veiculados na internet.
2. A sentença aplicou multa de R$ 25.000,00 aos representados.
3. Os representados alegam cerceamento de defesa e ausência de irregularidade, pedindo a reforma da
sentença ou a redução da multa.
4. A Coligação Representante requer a majoração da multa, considerando o número de publicações ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a ausência do nome do candidato
a vice-prefeito em publicações nas redes sociais
configura
propaganda
eleitoral
irregular,
atraindo a aplicação de multa;
(ii) analisar a validade das provas apresentadas;
e
(iii) determinar se a multa deve ser mantida,
majorada ou reduzida, considerando o número
de publicações irregulares e sua natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente documental,
dispensando dilação probatória.
5. A obrigatoriedade de incluir o nome do vice-prefeito, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, somente
se aplica quando o nome do titular é mencionado na propaganda.
6. A análise das publicações impugnadas, constatando que a maioria configura simples divulgação de atos
de campanha, sem identidade visual característica, afasta a obrigação de indicação do nome do vice.
7. Reconhecimento de que apenas 3 (três) postagens apresentam características típicas de propaganda
eleitoral, atraindo a obrigatoriedade de menção ao nome do vice.
8. Aplicação individual da multa por cada propaganda irregular, nos termos do entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44482645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
9. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao recurso dos representados para reduzir a multa aplicada
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
10. Negado provimento ao recurso da Coligação “PRA CONTINUAR A SER JOIA.”
Tese de Julgamento:
11. A obrigatoriedade de inclusão do nome do vice-prefeito na propaganda eleitoral para cargos
majoritários, conforme o art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, é acessória à presença do nome do titular na
propaganda, mas somente se aplica para o slogan oficial da campanha.
12. A multa por descumprimento ao disposto no artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97, deve ser aplicada de forma
individualmente para cada propaganda irregular.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR–REspEl nº 72–38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018;
REl nº 0600294-14.2024.6.16.0032, Acórdão PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Julgamento: 21/10/2024 Publicação: 23/10/2024;
TSE, Rp nº 060140547, Acórdão de BRASÍLIA/DF, Relator: Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
Julgamento: 26/10/2022 e Publicação: 26/10/2022;
TSE, REspe nº 5817/MG - j. 23.11.2017 - DJe 28.02.2018;

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por Kleybson Baima Torres, Luiz Kowalski e
Comissão Provisória do partido da Mulher Brasileira – PMB Quatro Barras (id 44142608) e pela
COLIGAÇÃO “PRA CONTINUAR A SER JOIA” (id 44142623) em face da sentença proferida pelo

Num. 44482645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR, que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido Liminar na qual a Representante
sustenta que os representados Kleybson Baima Torres, Luiz Kowalski e Comissão Provisória do
Partido da Mulher Brasileira – PMB Quatro Barras realizaram propaganda na internet em
desconformidade com a legislação, em razão da omissão do nome do vice-prefeito.
Na sentença (id. 44142583), o Juiz de origem deferiu o pedido de tutela de urgência e no mérito
(id. 44142599) julgou procedente a representação aplicando multa aos representados no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Irresignados, ambas as partes recorreram.
Em seu recurso, os representados alegam que houve cerceamento de defesa ante o
indeferimento do pedido de produção de provas. No mérito, sustentam não restou provada
qualquer irregularidade nas publicações e que próprios prints podem ser manejados por terceiros
e não sequer há comprovação de ser a página oficial do candidato. Subsidiariamente, pugnam
pela redução da multa ao patamar mínimo, pois as publicações sequer alcançaram um número
grande de eleitores, além de não causarem qualquer prejuízo ao pleito. Requerem ao final pelo
provimento do recurso com a reforma da sentença e subsidiariamente, pela redução do valor da
multa ao patamar mínimo legal. (id. 44142608)
Por sua vez, o Representante requer a readequação da multa por se tratar de 39 publicações
ilícitas.
Em contrarrazões (id. 44142627), a Coligação representante pugna pelo desprovimento dos
recursos dos representados em virtude dos seguintes fundamentos: não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois sequer foi requerida a produção probatória; a alegação de
invalidade das provas é manifestamente improcedente, eis que foram apresentados 39 relatórios
de preservação de prova digital e que o eventual provimento do recurso interposto implicaria na
manifesta quebra de isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito majoritário de Quatro
Barras. Por fim, requer total desprovimento do recurso apresentado pelos representados, com a
consequente manutenção da r. sentença com a exceção feita ao pedido de aumento da
penalidade aplicada, conforme recurso interposto pelos ora recorridos.
Os autos foram em vista ao I. representante da Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou
pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto
pelo representante, a fim de que ocorra a revisão do arbitramento da multa cominada pela
sentença, e pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pelos representados.
É o relatório.

VOTO

Num. 44482645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
II.i. Admissibilidade
A r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 05/10/2024 (id. 44142604) e a decisão dos
embargos de declaração foi publicada em 12/10/2024 (id.44142617), portanto ambos os
Recursos Eleitorais interpostos são tempestivos, eis que apresentados em 05/102024
(id.44142608) e 13/10/2024 (id. 44142624), respectivamente.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.
II.ii Preliminar de cerceamento de defesa
Os Representados apresentam preliminar de cerceamento de defesa consistente no
indeferimento do pedido de produção de provas sob a alegação de que não foi oportunizado o
contraditório na fase de instrução processual, o que violou o direito de defesa do Representado.
Tal alegação não merece acolhimento, porque não se observa qualquer prejuízo processual às
partes quando a matéria em questão possui natureza eminentemente documental.
Como se sabe, a falta do nome do vice-prefeito em publicações nas redes sociais dos
representados configura irregularidade verificável de plano, cuja discussão prescinde de análise
aprofundada.
É importante ressaltar que o juiz detém a prerrogativa de indeferir provas consideradas
desnecessárias ou meramente protelatórias, em conformidade com o disposto no artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ademais, o rito sumário e célere da representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular, que
exige prova pré-constituída, não comporta dilação probatória, nos termos do que dispõem os
artigos 96, Lei das Eleições e 18, Resolução TSE nº 23.608/2019.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
“ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
NATUREZA
CAUTELAR E PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ–CONSTITUÍDA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO. (...)
2. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o procedimento especial das
representações por propaganda eleitoral é célere, exigindo prova pré-constituída e
não admitindo, portanto, dilação probatória e a realização de diligências no curso do
procedimento. Precedente”. (...)”. (Rp nº 060140547, Acórdão de BRASÍLIA/DF,
Relator: Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgamento: 26/10/2022 e
Publicação: 26/10/2022).

Num. 44482645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
De toda forma, da análise das contrarrazões apresentadas em id. 44142594, denota-se que
sequer houve pedido de produção de provas, conforme alegado pelos representados.
Por fim, é de se destacar que a petição inicial veio acompanhada do relatório verifact, que atesta
a publicação das propagandas ora impugnadas.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II.iii. Mérito

Como relatado, cuida-se de Recursos Eleitorais interpostos pela Kleybson Baima Torres, Luiz
Kowalski e Comissão Provisória do partido da Mulher Brasileira – PMB Quatro Barras (id
44142608) e pela COLIGAÇÃO “PRA CONTINUAR A SER JOIA” em face da sentença do d.
Juízo da 195ª Zona Eleitoral, que decidiu pela procedência do pedido feito pela parte autora,
reconhecendo a realização de propaganda eleitoral irregular em razão da ausência de
informações obrigatórias que devem constar em material de campanha veiculado na internet.
A discussão cinge-se sobre a configuração ou não a infringência ao § 4º, artigo 36, da Lei nº
9.504/1997, face à ausência do nome do candidato a vice-prefeito em propagandas veiculadas na
rede social Facebook do Representado.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Na r. sentença, id. 43965329, a MMª. Juíza Eleitoral assim se manifestou:
[...]
Trata-se de representação pela prática, em tese, de propaganda irregular nas redes
sociais do primeiro representado porque não menciona o nome do Vice-Prefeito.
(...)
No caso dos autos foram juntados comprovantes de trinta e nove publicações feitas
no perfilas quatro publicações feitas no perfil do primeiro representado informado
em seu pedido de Registro de Candidatura, omitindo o nome do candidato a vice-
prefeito, sendo indiferente, como bem ponderou o Ministério Público, a intenção do
candidato ou se removeu ou não o conteúdo antes da determinação judicial uma
vez que trata-se evidente propaganda, assim entendido o material em que partidos
políticos e candidatos divulgam, por meio de mensagens dirigidas aos eleitores,
suas candidaturas e propostas políticas, a fim de se mostrarem os mais aptos a
assumir os cargos eletivos que disputam, conquistando, assim, o voto dos eleitores

Num. 44482645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
(https://www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-
da-eje/artigos/propaganda-politico-eleitoral), afigurando-se a irregularidade por
deixar de mencionar o nome do vice, não sendo suficiente que a foto do perfil
mencione o nome do vice, sendo necessária a menção a cada postagem realizada,
consoante entendimento do TSE:
(...)
Assim, uma vez que as publicações contendo pedido de votos e divulgando a
pessoa do candidato podem ser classificadas como propaganda eleitoral e uma vez
que deixaram de fazer menção ao nome do Vice-Prefeito, em desacordo com as
regras dos artigos 36, § 4º da Lei nº 9.504/97 e 12, da Res. 23.610/2019, é de rigor
a procedência da representação, sendo cabível a imposição de multa já que as
publicações ocorreram no perfil do primeiro representado, não podendo alegar
desconhecimento.
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação,
confirmando a liminar anteriormente deferida e, com amparo no art. 36, § 3º, da
Res. 23610/2019-TSE, aplicando aos representados, tendo em vista o número
de publicações (trinta e nove) multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais).

In casu, de acordo com o acervo probatório constante dos autos, cujo conteúdo integral está
anexo à petição inicial e foi devidamente certificado por meio de relatório de captura técnica de
prova digital, trata-se de propaganda veiculada na rede social do Facebook do representado, em
desacordo com o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Acerca do tamanho do nome do vice-prefeito nas propagandas, estabelece a Lei nº 9.504/97:
“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição.
(...)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e
legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular. ”

Por sua vez, o art. 12, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.610/2019 determina a forma
como essa análise deve ser feita: “a aferição do disposto no caput deste artigo será feita de
acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras)
empregadas na grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da
legibilidade e da clareza.”

Num. 44482645 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
Ressalte-se que essa regra é aplicável a todas as espécies de propaganda eleitoral, inclusive
aquelas realizadas na internet. Colaciono precedentes nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO A
VICE–PREFEITO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU,
SEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR E FIXAÇÃO
DO MONTANTE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
RECURSOS CONHECIDOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR. MANUTENÇÃO DO MONTANTE DA
MULTA FIXADO PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR, que julgou procedente representação por divulgação de propaganda
eleitoral sem o nome do candidato a vice–prefeito, determinando a retirada das
publicações e aplicação de multa de R$ 2.500,00 em razão do constatado
descumprimento da decisão liminar.
2. A sentença foi contestada pelos candidatos e respectiva coligação, alegando–se
que o nome do vice–prefeito estava presente nas redes sociais e que a exigência
de 30% de proporção no nome foi atendida, configurando o direito à liberdade de
expressão dos candidatos. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, a
legalidade das publicações e o afastamento da multa.
3. A Coligação representante recorreu pedindo aplicação de multa por propaganda
irregular e a majoração da multa por descumprimento de ordem judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do nome do candidato a
vice–prefeito nas propagandas eleitorais configura irregularidade apta a atrair a
imposição de multa por propaganda irregular, prevista no § 3º do art. 36, da Lei nº
9.504/1997 e (ii) se deve ser majorada a multa fixada na sentença em razão do
descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97 exige que, na propaganda eleitoral de cargos
majoritários, o nome do candidato a vice–prefeito seja exibido de forma clara e
legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o descumprimento dessa regra
impõe a aplicação de multa prevista no § 3º do referido artigo, independentemente
de impacto eleitoral ou intenção.
6. O TSE entende que a exigência de inclusão do nome do vice é objetiva, sendo

Num. 44482645 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
irrelevante se as informações estavam disponíveis em outros meios, como redes
sociais. A jurisprudência reconhece que, uma vez comprovada a ausência, a
penalidade deve ser aplicada.
7. Quanto à multa por descumprimento da ordem judicial, foi constatado que,
embora parte das publicações tenham permanecido ativas além do prazo
estipulado, o representado trouxe aos autos elementos que indicam o cumprimento
parcial da ordem, com a remoção da maior parte das publicações impugnadas no
prazo devido, mostrando–se adequado o quantum fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. A Corte votou no sentido conhecer parcialmente e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Eleitoral interposto pelos representados e conhecer parcialmente e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso da Coligação representante, tão somente,
para aplicar multa do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos representados.
Tese de julgamento: "A ausência do nome do candidato a vice–prefeito na
propaganda eleitoral de cargo majoritário configura irregularidade, impondo a
aplicação de multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, independentemente de
eventual prejuízo ao eleitorado ou intenção."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º
Resolução–TSE nº 23.610/2019, art. 12
Código Eleitoral, art. 241
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060170967, Min. Isabel
Gallotti, DJE 18/03/2024
TSE, AREspE 0600136–61.2020.6.14.0029/PA, Min. Carlos Horbach, DJe
08/06/2021.
(REl nº 0600294-14.2024.6.16.0032, Acórdão PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Julgamento: 21/10/2024 Publicação: 23/10/2024)

Ainda, o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral é de que a regra contida no §
4º do art. 36 da Lei 9.504/97 possui natureza objetiva.
Isso significa que, uma vez constatada a violação dessa norma, especialmente no que diz

Num. 44482645 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
respeito à exigência de que nas propagandas eleitorais para cargos majoritários conste de forma
clara o nome do candidato a vice ou suplente, torna-se obrigatória a aplicação da multa prevista
no § 3º do mesmo dispositivo legal, in verbis:
Art. 36. (...) § 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
No caso em questão, as postagens realizadas pelos representados na rede social Facebook não
continham o nome da vice e, portanto, estariam em desacordo com o art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97, atraindo a aplicação da multa.
Os representados recorrentes alegam que não restou provada qualquer irregularidade nas
publicações e que os próprios prints podem ser manejados por terceiros e não sequer há
comprovação de ser a página oficial do candidato.
Por outro lado, a Coligação “Pra continuar a ser joia” pleiteia a majoração da penalidade aplicada,
a fim de que seja cominada multa por cada publicidade considerada irregular.
A sentença de primeira instância fundamentou a irregularidade na ausência do nome do vice,
presumindo que as peças veiculadas possuem nítida natureza de propaganda eleitoral e,
portanto, deveriam atender às exigências do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº
23.610/2019.
Contudo, a análise detalhada da norma e da jurisprudência aplicável revela que a obrigação de
incluir o nome do vice ocorre somente quando o nome do titular é mencionado. Nesse sentido,
nos casos em que a peça publicitária não trouxer o nome do candidato titular, não é exigível
constar o nome do vice.
Ressalto que o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que, "na propaganda dos candidatos a
cargo majoritário, deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice." Ou seja, a
obrigatoriedade de mencionar o nome do vice é acessória à presença do nome do titular na
propaganda.
Observa-se, nesse ponto, o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
A melhor interpretação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido
da máxima transparência e conhecimento ao público dos participantes da disputa
eleitoral. Entende-se, assim, que sempre que o nome do titular for exibido na
propaganda, o nome do vice deverá estar presente, respeitadas as proporções
previstas na própria norma.
(AgR–REspEl nº 72–38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018).
Analisando os autos, verifica-se que do conjunto probatório carreado aos autos é de se verificar
que realmente não constam o nome do candidato ao cargo de Vice-Prefeito, e em outras, em que
pese sejam propagandas eleitorais de campanha, sequer constam o nome do candidato a

Num. 44482645 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30
prefeito.
É de se observar também que o conteúdo veiculado não apresenta características típicas
de propaganda eleitoral, como veiculação de jingle de campanha, vinhetas, slogan de
campanha e layout adotado pelo candidato à majoritária para a campanha eleitoral.
Em outras palavras, não é possível vislumbrar nas publicações qualquer emprego de identidade
visual ou marca gráfica que o represente e que seja utilizado para divulgar a campanha do
candidato.
Ao revés, as publicações equiparam-se a simples divulgação dos atos e cronograma de
campanha, realizados por meio de textos, isto é, conteúdo que não caracteriza propaganda
eleitoral apta a ensejar a obrigatoriedade de fazer menção ao nome do vice-candidato, portanto,
que estão fora do escopo estabelecido pelo art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Das 39 (trinta e nove) imagens acostadas aos autos, verifica-se que 36 (trinta e seis) não se
tratam de propaganda eleitoral que se submete às disposições do art. 36, § 4º, da Lei das
Eleições, já que se cuida de divulgação de atos de campanha por meio de texto escrito,
sem emprego de marca gráfica ou identidade visual de campanha.
Em detida análise das imagens impugnadas, é de se observar que somente 3(três) apresentam
as características típicas de propaganda eleitoral a atrair a obrigatoriedade determinada pelo art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Oportuno a colagem das imagens em questão:

Nesta toada, uma vez evidenciado nos autos que, ao tempo do ajuizamento da representação
eleitoral, somente 3 (três) postagens identificadas na inicial estavam irregulares, estando em
desarmonia com a legislação eleitoral, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 36, §3º,
da Lei 9.504/97.
No que se refere ao valor da multa, é de se reconhecer que esta e. Corte no julgamento do
processo nº 0600072-33.2024.6.16.0004 fixou que a penalidade por descumprimento ao disposto
no artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97, deve ser aplicada de forma individualmente para cada
propaganda irregular.
Portanto, considerando que somente 3 (três) postagens estão em desacordo com a norma de
regência dou parcial provimento ao recurso interposto pelo representados para, reconhecendo a
irregularidade das 3 (três) publicações, reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).

CONCLUSÃO

Num. 44482645 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009314772600000043425508
Número do documento: 25043009314772600000043425508
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:30

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os recursos interpostos para, no mérito:
a) Dar parcial provimento ao Recurso Eleitoral interposto por KLEYBSON BAIMA TORRES,
LUIZ KOWALSKI e Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira – PMB de Quatro
Barras para reduzir a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
b) Negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “PRA CONTINUAR A SER
JOIA.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600534-96.2024.6.16.0195 - Quatro Barras
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
CONTINUAR A SER JOIA [REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO
BARRAS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRENTES:
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL, KLEYBSON
BAIMA TORRES, LUIZ KOWALSKI - Advogado dos RECORRENTES: ELIAS DO AMARAL -
PR51659 - RECORRIDOS:OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de
KLEYBSON BAIMA TORRES, LUIZ KOWALSKI e do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -
QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL, e negou provimento ao da COLIGAÇÃO PRA CONTINUAR A
SER JOIA [REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025